Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0701453-60.2023.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: EDSEU DE OLIVEIRA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Nada a prover quanto à petição do autor (id. 49400141). A remessa necessária ocorre por força de lei. Aguarde-se a 19a Sessão Ordinária na qual está incluído o presente processo. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora